Tribunal: STF
Processo: RHC 249776
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arthur Resende de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 926.288/ES (evento 49).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o 29, do Código Penal (duas vezes) e arts. 288 do Código Penal c/c o 8° da Lei 8.072/90, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreado na gravidade abstrata do delito. Alega a participação de menor importância do paciente e ausência de contemporaneidade da medida cautelar máxima. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da prisão por cautelares diversas (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 67):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESES NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA (2 VÍTIMAS, PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, FATOS OCORRIDOS NA FRENTE DA FILHA DAS VÍTIMAS, DE 6 ANOS DE IDADE, 75 TIROS, DISPUTA PELO CONTROLE DO TRÁFICO). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis, participação de menor importância e suficiência de medidas cautelares diversas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade em concreto do delito, evidenciada pela gravidade em concretos dos delitos. 



    4. No caso, o paciente, premeditadamente, teria se associado a outros 10 agentes, um deles adolescente, para, com divisão de tarefas, ceifar a vida das vítimas mediante disparos de, aproximadamente, 75 tiros, na própria casa e na frente da filha das vítimas, de apenas 6 anos de idade, motivado por disputas do tráfico. 



    5. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 



    6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    IV. Dispositivo 



    7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegado.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que a prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter apreciar os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 49):



    “Por outro lado, sabe-se que “a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)” (RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 11/04/2023, DJe 16/05/2023).



    O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do "fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP” (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes fundamentos:



    No caso em tela, depreende-se da Denúncia que, no dia 10 de novembro de 2022, na Rua Seis, casa 16, Bairro Maringá, Serra, os denunciados PEDRO CORTTES FALCÃO, WESLEY MAGNO UCHÕA BRAZ, ROBERT DIAS LINO, WAGNER DA SILVA RANGEL, GABRIEL DE CASTRO BALBI, ARTHUR RESENDE DE PAULA, PHELIPE FERREIRA GUSMÃO LINO, JOSÉ RICARDO LAPA ZANETI e sua esposa GISLAINE SOARES ANDRADE (informantes do tráfico que teriam monitorado as vítimas antes do crime), acompanhados do adolescente K. G. P., com vontade de assassinar, realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas BRUNA MARA SILVA OLIVEIRA VENTURA e MÁRCIO RONY VENTURA FERREIRA OLIVEIRA, causando-lhes os óbitos, conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 43/44 e 46/47.



    Ante o exposto, foi atribuída ao paciente a suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 288 do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo a sua prisão preventiva decretada no dia 10 de agosto de 2023.



    Tecidas essas considerações, verifica-se que o teor da peça acusatória e dos autos investigatórios acostados possibilita visualizar a relevância das investigações levadas a efeito pela polícia judiciária e a gravidade concreta do intento homicida, podendo-se desvelar, ao final, que o motivo seria a disputa pelo controle da traficância de entorpecentes na mencionada região, indicando-se, pois, a periculosidade social dos denunciados pela suspeita habitual na atividade ilícita.



    No presente caso, destaca-se, ainda, que a empreitada criminosa foi premeditada, planejada e executada por 11 (onze) envolvidos, dentre eles um menor, todos atuantes no tráfico de drogas, culminando no assassinato dos ofendidos Márcio e Bruna, respectivamente, por 42 (quarenta e dois) e 33 (trinta e três) disparos de arma de fogo.



    [...] 



    Assim, no meu entender, a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.



    Nessa toada, é notório da decisão proferida que, ao contrário do sustentado, a manutenção do decreto prisional é lastreada por circunstâncias fáticas particulares, tendo a douta Magistrada fundamentado precisa e detalhadamente a ordem de prisão preventiva, ressaltando as condições comportamentais do ora paciente, esmiuçando as condutas que recaem sobre ele, destrinchando as suspeitas delitivas e descrevendo as razões que indicam a necessidade da segregação cautelar. 



    Descabida, portanto, a alegação de que a prisão preventiva se mantém por meio de decisão genérica e imotivada, revelando-se, em verdade, o oposto, já que fundamentos precisos sustentam a medida constritiva. 



    Aponto, por fim, no que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, que é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, D Je 17/12/2020).



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto – o paciente, premeditadamente, teria se associado a outros 10 agentes, um deles adolescente, para, com divisão de tarefas, ceifar a vida das vítimas mediante disparos de, aproximadamente, 75 tiros, na própria casa e na frente da filha das vítimas, de apenas 6 anos de idade, motivado por disputas do tráfico –, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; e AgRg no HC 782.464/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 06/03/2023, DJe 09/03/2023.



    Além disso, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que existência de associação/organização criminosa revela a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes, como garantia da ordem pública, constituindo motivo idôneo e suficiente para a prisão preventiva.



    Concluindo, é indene de controvérsia nesta Corte o fato de que "(...) a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada (...)" (AgRg no RHC 175.391/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 12/12/2023, DJe 18/12/2023).



     Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).”



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    De outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, no que tange à alegação de participação de menor importância e contemporaneidade da prisão, a Corte Superior asseverou que “as matérias relativas à ausência de contemporaneidade da medida extrema e à participação de menor importância do paciente não foram apreciadas no acórdão ora impugnado, o que impede o exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente